Tribunal: STJ
Processo: 1135552-76.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713731 - SP (2024/0294489-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO
: ILZA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ac493531-f296-459c-97ea-5a835a88b8c4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713731 - SP (2024/0294489-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO
: ILZA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examina-se embargos de declaração opostos por GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA contra acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO ESTENDIDO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ART. 942 DO CPC. VIOLAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c.c. compensação por dano moral.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido na hipótese de julgamento estendido (art.
942 do CPC), faz-se mister possibilitar ao advogado a realização de sustentação oral,
sob pena de nulidade. Precedentes do STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão,
provido.”

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que houve
omissão quanto à inaplicabilidade da regra inscrita no art. 942 do CPC ao caso e
quanto à ausência de prejuízo à parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47490327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:09
Código de Controle do Documento: 4c936e40-c96b-4368-94b7-2fea5a33a247

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a suposta omissão — inaplicabilidade da regra inscrita no
art. 942 do CPC ao caso — defendida pela parte embargante, não existe na
presente hipótese, pois o acórdão recorrido foi cristalino em demonstrar as razões
que determinaram o resultado do julgamento colegiado.
Quanto à alegação da parte embargante, restou claramente consignado
no acórdão embargado que, “A jurisprudência do STJ é no sentido na hipótese de
julgamento estendido (art. 942 do CPC), faz-se mister possibilitar ao advogado a
realização de sustentação oral, sob pena de nulidade.” (e-STJ Fls. 942). Dessa
forma o prejuízo reside na própria ausência de oportunidade do patrono da parte
embargada em convencer os julgadores que não participaram do primeiro
julgamento, independentemente da existência ou não de novos argumentos.
Pelas certidões de e-STJ Fls. 560 e 566, extrai-se dos autos que houve a
necessidade de ampliação do colegiado para julgamento não unânime da
apelação, sem que na segunda ocasião fosse oportunizada a sustentação oral ao
patrono da parte contrária, conforme dispõe literalmente o art. 942 do CPC.
Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC,
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47490327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 20:11:09
Código de Controle do Documento: 4c936e40-c96b-4368-94b7-2fea5a33a247

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.713.731 / SP
Número Registro: 2024/0294489-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11355527620218260100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILZA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO : LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
AGRAVADO
: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - SP285224
EMBARGADO : ILZA RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: LAIRON JOE ALVES PEREIRA - SP398524
TERMO
Documento eletrônico VDA48266476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: ae50d294-4e20-45f6-b0e9-1dc679cc8556

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:52
Código de Controle do Documento: ae50d294-4e20-45f6-b0e9-1dc679cc8556